Tribunal: STF
Processo: RE 100960
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-28
Data de publicação: 1983-11-28

Ementa:
-CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVIDA DE DINHEIRO.
-NAS DIVIDAS DE DINHEIRO CUJA CORREÇÃO NÃO ERA PERMITIDA
ANTERIORMENTE A VIGENCIA DA LEI N. 6.899/81, ESSA ATUALIZAÇÃO, NOS
PROCESSOS PENDENTES, SE FAZ A PARTIR DA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR
A REFERIDA LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.